Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-89.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1003275-89.2016.8.11.0003
Recorrente: Louis Dreyfus Company Brasil S.A.
Recorrido: Pedromar Transportes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87328465) interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1587519):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALE PEDÁGIO – REEDIÇÃO DE PRELIMINARES E DO MÉRITO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de apelação e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado –Agravo Interno na Apelação n. 1003275-89.2016.8.11.0003, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 03/03/2021, p. 12/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 80328496), estes foram rejeitados no acórdão de id 84561985.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Louis Dreyfus Company Brasil S/A, e manteve a decisão que, monocraticamente, desproveu a Apelação Cível no 1003275- 89.2016.8.11.0003, manejada contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito da Ação de Cobrança no 1003275-89.2016.8.11.0003, ajuizada por Pedromar Transportes Ltda., condenando a requerida/agravante, a restituir à autora/agravada o valor pago à título de vale-pedágio no total de R$ 106,20 (cento e seis reais e vinte centavos), sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.907,60 (cinco mil, novecentos e sete reais e sessenta centavos), referente à multa prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001, incidindo correção monetária pelo INPC (IBGE) a contar da data do transporte do DACTE no 4390 e juros de mora a partir da citação.
A parte recorrente alega violação aos artigos 3o, § 2o, da Lei n. 10.209/01, e 18 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há falar em legitimidade por parte da recorrida Pedromar Transportes Ltda. ajuizar ação de cobrança com a finalidade de reembolso de vale pedágio instituído pela Lei n. 12.609/2001, pois o único legítimo detentor ao recebimento do vale pedágio é o Sr. Ivo Medeiros – CPF no 554.477.249 -53, caminhoneiro autônomo contratado para prestar os referidos serviços de transporte.
Aduz que “a Recorrida não ‘comprovou a titularidade do direito em receber os valores despedidos’, mas TÃO SOMENTE a titularidade do suposto direito do Sr. Ivo Medeiro s, CPF no 554.477.249 -53, razão pela qual não há legitimidade para que a PEDROMAR figure no polo ativo da presente demanda”.
Argumenta que “a sustentação de que o motorista estaria vinculado a PEDROMAR e, por este motivo, a mesma teria o direito em pleitear mencionados valores também não deverá prevalecer uma vez que a redação do artigo 3o da Lei 10.21 9/2001, não abre margem indiscriminada para que qualquer pessoa pleiteie valores despendidos no pagamento do pedágio sem qualquer legitimidade para tanto”.
Suscita afronta ao artigo 1o, §§ 1o e 3o, inciso II, da Lei n. 10.209/01, sob a assertiva de que “a ausência de relação jurídica entre a LDC e a PEDROMAR é confessada pela própria Recorrida – e confirmada pelo v. acórdão - uma vez que admite ter sido subcontratada pela FRIBON, restando claro que não foi a LDC quem praticou a suposta conduta que teria dado causa aos danos em tese suportados pela PEDROMAR - destacando-se, sempre que, se alguém sofreu um dano, este alguém é o motorista, Sr. Ivo Medeiros, e não a PEDROMAR”.
Afirma que “Constatou -se que a FRIBON subcontratou os serviços prestados pela PEDROMAR, de maneira que a eventual responsabilidade pela antecipação do vale pedágio é de sua EXCLUSIVA responsabilidade (E NÃO DA LDC)”.
Argui contrariedade aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, porquanto “não há comprovação de qualquer ação ou omissão da Recorrente que possa ser considerada ilícita a ponto de ensejar o dever de reparar os prejuízos alegados pela PEDROMAR”.
Salienta ter ocorrido ofensa aos artigos 412, 413 e 884 do Código Civil, pois “além do inquestionável enriquecimento ilícito configurado pelo recebimento do valor correspondente a 2 (DOIS) FRETES pelo transportador, é certo que a ‘indenização’ prevista no aludido dispositivo vai em desencontro aos princípios basilares da isonomia e da razoabilidade/proporcionalidade e vedação ao enriquecimento indevido”.
Recurso tempestivo (id 87904458) e preparado (id 87694462).
Contrarrazões no id 90196992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 3o, § 2o, da Lei n. 10.209/01, e 18 do Código de Processo Civil, a parte recorrente argui a ilegitimidade da recorrida Pedromar Transportes Ltda. para ajuizar demanda a finalidade de reembolso de vale pedágio instituído pela Lei n. 12.609/2001, pois o único legítimo detentor ao recebimento do vale pedágio é o Sr. Ivo Medeiros – CPF no 554.477.249 -53, caminhoneiro autônomo contratado para prestar os referidos serviços de transporte.
Aduz que “a Recorrida não ‘comprovou a titularidade do direito em receber os valores despedidos’, mas tão somente a titularidade do suposto direito do Sr. Ivo Medeiro s, CPF no 554.477.249 -53, razão pela qual não há legitimidade para que a Pedromar figure no polo ativo da presente demanda”.
Argumenta que “a sustentação de que o motorista estaria vinculado a Pedromar e, por este motivo, a mesma teria o direito em pleitear mencionados valores também não deverá prevalecer uma vez que a redação do artigo 3o da Lei 10.21 9/2001, não abre margem indiscriminada para que qualquer pessoa pleiteie valores despendidos no pagamento do pedágio sem qualquer legitimidade para tanto”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “a autora comprovou a titularidade do direito em receber os valores despendidos no pagamento do pedágio para transporte do produto, na forma contratada pela empresa ré Fribon, sendo certo que o artigo 3o da Lei no 10209/2001, não limita quem poderá exigir o vale-pedágio, apenas dispõe acerca na forma que será devida ao transportador, sendo parte legitima para propor a ação”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.